Tribunal: TJPA
Processo: 0800953-11.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14238 - Produção Antecipada de Provas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800953-11.2024.8.14.0070

APELANTE: DONILSON FONSECA MESQUITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA FUTURA REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA NOVA OITIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de justificação criminal destinado à produção antecipada de prova, consistente na oitiva da vítima, com vistas ao futuro ajuizamento de revisão criminal, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob fundamento de inexistência de prova nova apta a justificar a reabertura da instrução criminal, após o trânsito em julgado de condenação à pena de 8 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a justificação criminal para reabrir a instrução processual e proceder à nova oitiva da vítima já ouvida sob o crivo do contraditório, sob alegação de possível retratação, com a finalidade de subsidiar futura revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justificação criminal constitui medida excepcional destinada à obtenção de prova nova, apta a embasar revisão criminal, nos termos do art. 621, II e III, do CPP, cabendo ao requerente demonstrar a relevância, a novidade e a impossibilidade de produção anterior da prova.

A mera alegação de possível retratação da vítima, desacompanhada de elementos concretos que indiquem efetiva superveniência de fato novo, não satisfaz o requisito de prova nova exigido pela legislação processual penal.

A reinquirição de vítima já ouvida na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, configura tentativa de revaloração do conjunto probatório, incompatível com a finalidade da justificação criminal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a justificação criminal não pode ser utilizada como meio oblíquo de reabertura da instrução ou para nova oitiva de testemunhas já ouvidas, salvo demonstração inequívoca de prova nova.

O conceito de prova nova exige elemento probatório efetivamente inédito, que não tenha sido produzido nem pudesse ter sido produzido na instrução por circunstâncias alheias à vontade da parte.

A alegação de que a vítima teria sido influenciada por sua genitora poderia ter sido suscitada na instrução processual, não configurando fato superveniente apto a autorizar a medida excepcional.

A preservação da segurança jurídica e da autoridade da coisa julgada impõe que a reabertura da discussão probatória somente ocorra diante de demonstração categórica de erro judiciário ou de superveniência de elementos probatórios de inequívoca relevância.

A condenação transitada em julgado fundamentou-se na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por laudo de exame de corpo de delito com resultado positivo para líquido espermático, inexistindo indicação de elemento novo capaz de infirmar tal conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A justificação criminal destina-se exclusivamente à produção de prova nova, apta a embasar revisão criminal, não podendo ser utilizada para reabrir a instrução processual ou reinquirir vítima já ouvida sob contraditório.

A mera alegação de possível retratação ou de influência indevida, desacompanhada de elementos concretos e supervenientes, não caracteriza prova nova nos termos do art. 621, II e III, do CPP.

A preservação da coisa julgada e da segurança jurídica exige demonstração inequívoca de fato novo ou de erro judiciário para autorizar a produção antecipada de prova em sede de justificação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPP, art. 621, II e III; CPC, art. 381, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 203.720/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJDFT, Acórdão 2063885, 0703361-35.2025.8.07.0002, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 06.11.2025, DJe 13.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DONILSON FONSECA MESQUITA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que indeferiu o pedido de justificação para oitiva da vítima ante inexistência de prova nova capaz de justificar a produção antecipada e consequente reabertura da instrução criminal julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O apelante, inconformado, sustentou em suas
razões recursais (ID 25438468
),
a necessidade de designação de audiência de justificação para a oitiva da vítima, sob a argumentação de erro judiciário.

Em
contrarrazões de ID 25438470
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 29216249
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

- DO PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA OITIVA DA VÍTIMA.

Na espécie, adianto, desde logo, que inexiste espaço acolhimento do pedido defensivo.

A defesa pleiteia a produção antecipada de prova a fim de instruir ação de revisão criminal, uma vez que já se encontra transitada em julgado a sentença condenatória exarada nos autos da ação penal Proc. n° 0001758-27.2006.8.14.0070, na qual o requerente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para indeferir o pedido:

Como visto acima, tenho que o pedido do autor não se encaixa em nenhuma das previsões disposta em lei.
E que, pela análise do pedido, não vislumbro elementos concretos de eventual retração da ofendida ou quaisquer incitativos de que ela teria feito declarações em sede policial e em juízo, sob nítida influência materna e com o proposto de tão somete prejudicar seu genitor (ora requerente).

Além disso, não se verifica dos autos nenhum indício a respeito da suposta convivência afetuosa existente entre a vítima e o acusado, a exemplo de fotos familiares, especialmente em datas comemorativas, postagem em redes socias ou através de outros meios de comunicação eletrônica, já que se trata de pai e filha.

Em vista disso e da análise dos autos, verifico que o pedido do autor não visa produzir provas novas, mas sim reinquirir a vítima DAIANE BRANDÃO MESQUITA. Digo isto porque a ofendida foi

ouvida em audiência de instrução e julgamento na ação penal, quando, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, ratificou seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, inclusive, com a presença dos advogados do autor.

Não fosse isso o bastante, verifico que, com o seu pedido, o requerente apenas noticiou um possível interesse da vítima em retratar-se, o que não restou demonstrado.

(...).

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de Justificação Criminal formulado pelo autor, por absoluta falta de previsão legal. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
(ID

25438412 - Pág. 1/2, grifos nossos).

Como sabido, a justificação criminal constitui medida excepcional de produção de provas novas, aptas a fundamentar futuro pedido de revisão criminal, especialmente embasadas no artigo 621, II e III do CPP, cabendo à defesa comprovar a relevância e a indisponibilidade da prova à época do julgamento. Diante da lacuna no Código de Processo Penal, aplica-se, subsidiariamente, o artigo 381, §5º, do Código de Processo Civil.

No ponto, para que seja acolhido o pedido formulado com a finalidade de viabilizar a produção de prova destinada ao futuro ajuizamento de revisão criminal, é imprescindível a apresentação de justificativa plausível, recaindo sobre o requerente o ônus de demonstrar que a prova pretendida é realmente nova e de esclarecer os pontos inéditos que busca elucidar, bem como sua finalidade específica.

No caso em análise, perceptível, de pronto, que as alegações apresentadas pelo apelante não ostentam o caráter de novidade exigido pelo art. 621, III do CPP, tratando-se, na verdade, de tentativa de revaloração do acervo probatório já submetido ao crivo jurisdicional na ação penal.

Sobre o tema, cediço que a ação de justificação não pode ser utilizada como meio oblíquo de reabertura de instrução criminal, não havendo, no presente caso, elementos novos que justifiquem a instauração da fase instrutória pretendida, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE OUVIDA DE TESTEMUNHAS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração de habeas corpus, em que se pleiteava a continuidade de ação de justificação criminal para nova ouvida de vítima que teria apresentado nova versão dos fatos após atingir a maioridade.

2. A Corte de origem considerou impertinente a audiência de justificação, destacando que a justificação criminal é meio de obtenção de prova nova, não podendo ser utilizada para ouvir novamente testemunhas ou vítimas já ouvidas durante a instrução criminal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar a justificação criminal para reabrir a instrução criminal e ouvir novamente testemunhas ou vítimas já ouvidas, sob a alegação de apresentação de nova versão dos fatos.

III. Razões de decidir.

4. A justificação criminal destina-se à obtenção de prova nova para subsidiar eventual revisão criminal, não podendo ser utilizada para reabrir a instrução criminal ou reinquirir testemunhas já ouvidas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a justificação criminal não pode ser utilizada para arrolar novas testemunhas ou reinquirir testemunhas já ouvidas, salvo se houver prova nova que justifique a revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo regimental não provido.

(...). (STJ, AgRg no RHC n. 203.720/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024, grifos nossos).

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...). AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
PRETENSÃO DE FUTURO AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE NOVA OITIVA DA VÍTIMA
E DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA NA AÇÃO PENAL.
PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. (...).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido inicial atende aos requisitos para processamento da ação de justificação criminal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. (...).

4. A justificação criminal destina-se à produção de provas novas e substancialmente inéditas no processo, ou à demonstração de que a sentença condenatória se deu com base em depoimento comprovadamente falso, nos termos do artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a ação de justificação criminal não se presta ao arrolamento de testemunhas conhecidas à época da instrução criminal, tampouco é meio para reabertura de fase instrutória encerrada, quando a Defesa teve ampla oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. O pedido de oitiva do depoente visa reabrir a instrução criminal e revolver matéria probatória já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade da revisão criminal.

IV - DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

(...). (TJDFT, Acórdão 2063885, 0703361-35.2025.8.07.0002, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 13/11/2025, grifos nossos).

Sob essa ótica,
o conceito de prova nova para fins de revisão criminal, demanda elementos probatórios que sejam efetivamente inéditos, ou seja, que não tenham sido produzidos ou que não pudessem ter sido produzidos durante a instrução processual por motivos independentes da vontade das partes.

Salienta-se, por oportuno, que a mera alegação de que determinadas pessoas não foram ouvidas durante a instrução não constitui, por si só, elemento caracterizador de prova nova, sendo necessário demonstrar que tais depoimentos revelariam fatos genuinamente desconhecidos ou que não puderam ser anteriormente investigados por circunstâncias alheias à vontade da defesa.

Em acréscimo, a alegação defensiva de que a suposta vítima fora instruída pela mãe para acusar a figura paterna por um crime que ele jamais cometera, constitui questão que poderia e deveria ter sido suscitadas durante a instrução processual, não caracterizando superveniência de elementos novos que justifiquem a excepcional medida pleiteada.

Nessa linha de intelecção, a ação de justificação não pode ser utilizada como meio oblíquo de reabertura da instrução criminal ou como tentativa de reexame de matéria já decidida definitivamente, pois o instituto se destina exclusivamente à produção de elementos genuinamente novos e relevantes, não se prestando à reiteração de teses defensivas já examinadas durante o processo de conhecimento ou ao questionamento de aspectos probatórios que poderiam ter sido adequadamente explorados na fase instrutória, como mencionado.

Nesse contexto, em verdade, o pleito defensivo busca reapreciar e rediscutir o conjunto probatório da ação penal, visando julgamento diverso daquele dado pelo julgador antecedente, tratando-se de evidente revolvimento da matéria fático-probatória e não de prova nova a ser produzida em sede de justificação criminal.

Com efeito, o exame da admissibilidade da justificação criminal deve considerar ainda os princípios da segurança jurídica e da necessidade de preservação da autoridade da coisa julgada, valores fundamentais do sistema processual que somente podem ser relativizados mediante demonstração categórica de
error in judicando
ou de superveniência de elementos probatórios de inquestionável relevância e novidade.

Oportuno acrescentar que
c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Ocorre que, como ressaltou a defesa de Denílson, a palavra da Vítima foi considerada na decisão que condenou o requerente. Sobre esse ponto, deve-se acrescentar que a jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima em crime sexual tem especial relevância, em face da atitude usualmente clandestina da conduta reprovável que dificilmente reúne outras testemunhas.

Acrescento que, no caso dos autos, a palavra da vítima, além de ter se mostrado firme e coerentes, foi corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito: “conjunção carnal” que apontou resultado positivo para “liquido espermático” (ID 25438412 - Pág. 2).

Com tais considerações,
não tendo a defesa demonstrado a viabilidade das provas pretendidas conforme exigido pela legislação, inviável o processamento da justificação criminal, não merecendo reparo a decisão recorrida
.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026